Tribunal: TJMT
Processo: 1004398-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004398-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), E. S. C. D. S. - CPF: 095.811.161-84 (AGRAVANTE), ANA PAULA APARECIDA DA SILVA CABRAL - CPF: 030.987.301-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ANA PAULA APARECIDA DA SILVA CABRAL - CPF: 030.987.301-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação cominatória de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de psicoterapia ABA, fonoterapia e terapia ocupacional, todas com frequência de duas sessões semanais, diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84). A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração da urgência e da imprescindibilidade do tratamento pretendido, bem como da ineficácia da terapêutica ofertada pelo SUS, conforme parecer técnico do NAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento do tratamento específico pleiteado; e (ii) definir a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço de saúde requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.

4.

O parecer técnico do NAT registra a ausência de comprovação científica da superioridade do método ABA em relação aos demais tratamentos já disponibilizados pelo SUS, bem como a indefinição quanto à frequência ideal de atendimento.

5.

A prescrição médica, embora relevante, não obriga, por si só, o Poder Público a fornecer terapias não padronizadas, sem a devida comprovação de sua imprescindibilidade clínica e da ineficácia das terapias disponíveis na rede pública.

6.

Os documentos constantes nos autos demonstram que o menor está cadastrado há meses no sistema de saúde local sem previsão de atendimento, revelando omissão administrativa que ultrapassa os limites da razoabilidade.

7.

A Constituição Federal (art. 196) e a Lei nº 8.080/90 asseguram o direito fundamental à saúde e impõem ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

8.

A responsabilidade dos entes federativos é solidária nas demandas relativas à saúde pública, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

9.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de o Judiciário determinar o fornecimento de tratamentos quando demonstrada omissão estatal ou ausência de resposta eficaz pela via administrativa, mesmo quando se trata de procedimentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão estatal na prestação tempestiva de atendimento especializado a criança com Transtorno do Espectro Autista, mesmo em casos de tratamentos não padronizados, autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde e ao desenvolvimento neuropsicomotor.

2.

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, sendo admissível a imposição judicial conjunta da obrigação, ainda que haja divisão administrativa de competências no âmbito do SUS.

3.

A ausência de previsão de atendimento no prazo razoável configura risco de dano e autoriza a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, §1º; 7º, IX; ECA, art. 11, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ); TJMT, AI 1003607-21.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.07.2023; TJMT, AI 1002237-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.08.2022; TJMT, AI 1017560-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto Eliezer Samuel Cabral, menor representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência (Processo nº 1003332-92.2025.8.11.0003), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o qual visava compelir os entes públicos ao fornecimento de psicoterapia ABA, fonoterapia e terapia ocupacional, todas na frequência de duas sessões semanais, diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84).

A decisão agravada entendeu que os requisitos do art. 300 do CPC não estavam preenchidos, especialmente ante a ausência de comprovação de urgência, de risco de agravamento do quadro clínico e da ineficácia dos tratamentos já ofertados pelo SUS, conforme parecer técnico do NAT, que destacou não haver comprovação científica da superioridade do método solicitado, tampouco definição quanto à frequência ideal de atendimento.

Nas razões do agravo, o recorrente sustenta que a reabilitação do menor não pode ser realizada apenas com os tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS, pois estes seriam insuficientes e inadequados à realidade do paciente.

Argumenta que os tratamentos prescritos são imprescindíveis ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, e que a demora ou negativa podem implicar em prejuízos irreversíveis.

Requereu, assim, a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a sua confirmação.

O pedido de antecipação de tutela foi concedido pelo Relator, id. 268999789, para determinar aos requeridos que disponibilizem o tratamento vindicado - Psicoterapia (ABA) – 2x por semana;

Terapia Ocupacional – 2x por semana e

Fonoterapia – 2x por semana -

no prazo de 15 dias.

Foram apresentadas contrarrazões tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pelo Município de Rondonópolis.

Ambos defendem a manutenção da decisão agravada.

O Estado argumenta, com base em enunciados do CNJ e precedentes do STF e STJ, que não restou demonstrada a urgência ou o perigo de dano, tampouco a imprescindibilidade do tratamento fora das diretrizes do SUS.

Sustenta, ainda, que o serviço pleiteado é eletivo, e que não houve prévio esgotamento da via administrativa nem demonstração de ineficácia do atendimento já disponível na rede pública.

O Município, por sua vez, informa que possui habilitação na modalidade CER II e disponibiliza atendimento multidisciplinar, ainda que não exatamente na forma pretendida, e que eventual fornecimento além da rede regular comprometeria a política pública municipal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 283182390, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o agravante, se insurge da decisão que indeferiu a tutela antecipada consistente na disponibilização de psicoterapia ABA, fonoterapia e terapia ocupacional, todas na frequência de duas sessões semanais, diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84).

Confere-se dos autos que a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84), eis que o menor apresenta severas dificuldades de comunicação, interação social e desenvolvimento psicomotor, necessitando, segundo laudo médico, do tratamento indicado para evitar agravamento clínico.

A genitora afirma que buscou atendimento junto ao Centro de Reabilitação Nilmo Júnior, sendo informada da ausência de vagas, e sustenta que o tratamento ofertado pelo SUS é ineficaz, baseando sua alegação em experiências anteriores.

A controvérsia recursal está centrada na pretensão da parte agravante, menor impúbere representado por sua genitora, de compelir os entes públicos – Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis – a custearem, em caráter de urgência, tratamento multiprofissional com sessões semanais de psicoterapia, terapia ocupacional e fonoterapia, conforme prescrição médica

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada sob o fundamento da ausência de comprovação da imprescindibilidade das terapias pleiteadas, bem como da urgência necessária à concessão da medida.

A pretensão autoral, entretanto, deve ser analisada sob a ótica da política pública de saúde, respeitando a repartição de competências, a disponibilidade orçamentária e as evidências técnicas e científicas, especialmente em se tratando de medida liminar que excepciona o procedimento regular do processo.

Com efeito, a análise do caso exige atenção especial ao teor do Parecer Técnico nº 0572/2025, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, constante dos autos originários, id. 183918545.

Segundo o documento, as evidências científicas apontam papel fundamental na reabilitação multidisciplinar em pacientes com espectro autista, sendo que a literatura científica não mostra superioridade (ou inferioridade) das metodologias solicitadas sobre os outros métodos de reabilitação, sendo que os dados atuais da referida literatura não permite definir qual a melhor frequência semanal para as atividades.

O mesmo relatório enfatiza que a demanda é eletiva e o processo diagnóstico/acompanhamento deve ser realizado por meio de uma equipe multidisciplinar numa unidade de reabilitação ou no núcleo de saúde Mental / CAPS do município de domicilio do menor.

Importa salientar que a prescrição médica, embora relevante, não é suficiente para obrigar o Poder Público a fornecer procedimentos não padronizados ou de alto custo sem a devida demonstração da sua imprescindibilidade clínica e da ineficácia das terapias regularmente ofertadas.

Confere-se, ainda, do documento id. 183397079, que CRESS (centro de reabilitação CERII), informou oferece terapia ocupacional, fonoterapia e psicoterapia, uma vez na semana.

É neste sentido que se firmam os Enunciados nº 12, 14 e 16 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que exigem-se a demonstração da imprescindibilidade do uso, a insuficiência das opções previstas no SUS, e a fundamentação técnica para excepcionalizar a regra da política pública de saúde.

Ausente, portanto, a comprovação da ineficácia dos meios ordinários, não é possível presumir, de plano, a inadequação da terapêutica disponível.

Dessarte, consoante dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora a prescrição médica seja elemento relevante na análise judicial, ela não possui, por si só, força suficiente para compelir o Poder Público a
fornecer tratamento não padronizado, ou fora da política pública vigente,
sem que estejam presentes requisitos técnicos de imprescindibilidade clínica e da ineficácia da terapêutica já disponível.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de acompanhamento psicológico em técnica ABA e terapia ocupacional com integração sensorial a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar aos entes públicos o fornecimento de tratamento específico pelo método ABA, não disponibilizado pelo SUS.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Não há comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde para o caso concreto.

5. A ausência de demonstração da urgência ou emergência do atendimento, bem como a inexistência de provas quanto à superioridade do método ABA sobre outros métodos disponíveis no SUS, não autorizam a concessão da tutela pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Não se justifica a intervenção judicial para determinar tratamento específico na rede particular quando ausente comprovação da ineficácia das terapias oferecidas pelo SUS e não demonstrada situação de urgência ou emergência que coloque em risco a saúde do paciente."

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 13.146/2015, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1003607-21.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17/07/2023; TJMT, AI 1002237-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29/08/2022.

(N.U 1025286-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Entrementes, consoante consta do documento, id. 183397079 (autos de origem), nada obstante a unidade de saúde informe as terapias oferecidas, ressalta que o usuário deve aguardar na fila, sem previsão de atendimento.

Nesse sentido,
a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 6º, expressamente assegura a saúde como direito social fundamental.

Mais do que isso, o art. 196 estabelece que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cujo desrespeito compromete diretamente o núcleo essencial da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB).

De igual modo, a Lei nº 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde – define, em seu art. 2º, §1º, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, não há como se admitir, à luz do ordenamento constitucional e legal vigente, que uma criança diagnosticada com autismo, dependente de tratamento contínuo, tenha seu atendimento postergado indefinidamente por critérios meramente administrativos, como a permanência em filas de espera sem prazo de atendimento definido.

Desse modo, a negativa do tratamento indicado ao caso concreto, implicaria em lesão ao direito constitucional do Requerente de acesso à saúde e à dignidade humana, consagrado na Constituição Federal.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício, cujo voto é de minha relatoria:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA
– OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
- DOR CRÔNICA - CANABIDIOL NECESSIDADE DEMONSTRADA –
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF
– REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS - FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO - SENTENÇA RATIFICADA

Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de medicamentos, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de medicamento não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente. (N.U 1000751-06.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023) (negritei)

Outrossim,
a documentação constante nos autos comprova que o menor, desde o pedido médico de urgência, datado de 27/02/2024 (id. 183397060), encontra-se cadastrado no sistema de saúde local, aguardando o início do atendimento, sem qualquer resposta concreta, o que evidencia omissão estatal.

Ainda que se sustente que a demanda é eletiva, a realidade mostra que o lapso temporal ultrapassa os limites da razoabilidade e da legalidade, tornando presente o risco de agravamento do quadro e prejuízo irreparável ao desenvolvimento do menor.

No que tange à responsabilidade dos entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde.

Ressaltou-se, contudo, que o juiz pode, observando os princípios da descentralização e da hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado mais adequado à sua execução. Nesse sentido, o julgado fixou a seguinte tese:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Portanto, ainda que se reconheça que o Município de Alta Floresta detém, por organização do SUS, a competência administrativa primária para o atendimento fonoaudiológico, tal fato não exclui a legitimidade passiva dos demais entes federativos, tampouco afasta a possibilidade de imposição solidária da obrigação, conforme previsto no art. 23, II, da Constituição Federal.

Cumpre destacar, ainda, que eventuais controvérsias relativas à divisão administrativa de competências ou ao repasse de verbas entre entes federativos devem ser solucionadas pelas vias adequadas, sem prejuízo à parte vulnerável, que não pode ser compelida a suportar as consequências de entraves administrativos.

A repartição de responsabilidades no âmbito do SUS tem caráter meramente administrativo e visa à sua operacionalização, não podendo prevalecer sobre a solidariedade constitucionalmente assegurada, especialmente quando em jogo o direito fundamental à saúde.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o fornecimento de medicamento e tratamento multidisciplinar a menor diagnosticada com transtorno do espectro autista. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do juízo prolator da decisão; (ii) a possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (iii) a obrigatoriedade de disponibilização de tratamento multidisciplinar específico; e (iv) a solidariedade entre os entes federativos no cumprimento da obrigação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, não havendo que se falar em incompetência do juízo ou direcionamento primário ao Município . 4. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é possível, desde que preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. 5. A escolha do tratamento multidisciplinar mais adequado deve ser feita pelo médico responsável pelo paciente, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na conduta terapêutica prescrita . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "É possível o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS e tratamento multidisciplinar específico, desde que comprovada a necessidade do paciente e observados os requisitos estabelecidos pela jurisprudência, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde ." ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX, e 19-M; CPC, art . 927. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10175601820248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024).

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, movida por menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), objetivando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecer tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá devem custear o tratamento multidisciplinar com método ABA, em razão de a menor apresentar transtorno do espectro autista, necessitando de intervenção urgente para evitar comprometimentos em seu desenvolvimento.

III. Razões de decidir 3. O artigo 11, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura o direito à saúde da criança e do adolescente, impondo ao Poder Público o fornecimento de recursos relativos ao tratamento de reabilitação quando necessário. 4. O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (Portaria nº 324/2016), e a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, reforça a obrigação de garantir o atendimento multiprofissional adequado. 5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 793), permite a cobrança prioritária do tratamento ao Estado, mas faculta ao Município a responsabilidade subsidiária, caso o Estado não possa fornecer o tratamento diretamente.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento:

1.

"O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá têm responsabilidade solidária em garantir tratamento multidisciplinar com método ABA para menores com Transtorno do Espectro Autista, cabendo inicialmente ao Estado o custeio."

2.

"A responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá subsiste caso o Estado de Mato Grosso não assegure o tratamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; ECA, art. 11, § 2º; Lei nº 12.764/2012, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, ADI 5595, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.09.2019.

(N.U 1035153-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Diante desse cenário, o recurso deve ser provido em parte, para determinar que os recorridos providenciem, solidariamente, o tratamento já oferecido pela rede pública de saúde, nos termos do documento id. 183397060 (autos de origem).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE, AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
determinando-se ao Município de Rondonópolis e ao Estado de Mato Grosso que providenciem, solidariamente, o acompanhamento necessário e estabelecido pelas portarias do SUS ao requerente, pelo tempo que se fizer necessário, conforme recomendação médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025